Tribunal: TJSP
Processo: 1004496-58.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Funcionalismo – Aposentadoria Especial – Motorista do Município de Indaiatuba – Aplicação do Regime Geral de Previdência Social, ante a ausência de norma regulamentadora – Inteligência da Súmula Vinculante no 33 – Ingresso no serviço público antes da EC no 41/2003 – Cumprimento dos requisitos para concessão da aposentadoria especial com proventos integrais e em paridade – Conjunto

Ementa:
Funcionalismo – Aposentadoria Especial – Motorista do Município de Indaiatuba – Aplicação do Regime Geral de Previdência Social, ante a ausência de norma regulamentadora – Inteligência da Súmula Vinculante no 33 – Ingresso no serviço público antes da EC no 41/2003 – Cumprimento dos requisitos para concessão da aposentadoria especial com proventos integrais e em paridade – Conjunto probatório conclusivo pelo exercício de atividade à exposição de agentes nocivos – Contagem de tempo especial e respectivo direito à aposentação reconhecidos – Impossibilidade de percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração do cargo efetiva – Art. 37, §10 da CRFB/88 – Recurso do autor parcialmente provido – Reexame necessário e apelo da municipalidade desprovidos